Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-97.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida a autorizar e custear internação em UTI pediátrica, em situação de urgência médica, afastando a carência contratual, vedando a rescisão do contrato durante o período crítico e fixando indenização por danos morais. O recurso busca o reconhecimento da ilegitimidade passiva, o chamamento ao processo de terceiro, a validade da negativa de cobertura fundada em carência contratual e a exclusão da condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com terceiro; (iii) verificar a possibilidade de aplicação de carência contratual em hipótese de urgência ou emergência médica; e (iv) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois, à luz da teoria da asserção e da relação de consumo, a recorrente integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
4. O chamamento ao processo de terceiro mostra-se desnecessário, uma vez que a responsabilidade solidária autoriza o consumidor a demandar qualquer dos fornecedores, sem prejuízo de eventual direito de regresso em ação própria.
5. A carência contratual não prevalece em situações de urgência ou emergência médica, devendo ser afastada quando comprovado risco imediato à vida ou à integridade do paciente, conforme atestado por médico assistente.
6. A negativa de autorização para internação em UTI pediátrica, em contexto de urgência devidamente comprovada, configura conduta ilícita, por violar a legislação de regência e o direito fundamental à saúde.
7. O dano moral é caracterizado in re ipsa, pois a recusa indevida de cobertura agrava a angústia e a aflição do beneficiário em momento de extrema vulnerabilidade, sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.
8. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparadora e pedagógica da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.
Tese de julgamento: "1. As operadoras e demais integrantes da cadeia de fornecimento de serviços de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes da negativa indevida de cobertura. 2. É abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para atendimento em situações de urgência ou emergência. 3. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico urgente configura dano moral presumido."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 5o, inc. LXXVIII; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CDC, art. 25, §1o; CPC, art. 85, §8o.